Tribunal: TCU
Processo: 023.799/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 821/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1.1 e não aplicáveis as determinações constantes dos subitens 9.1.2 e 9.2 do Acórdão 1435/2015-TCU-Plenário , bem como em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 27), à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., dispensando-se o seu apensamento ao processo originador da deliberação ora monitorada (TC Processo 030.739/2013-6 ), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.799/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 030.739/2013-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Silvia Regina Schmitt (OAB/DF 38.717) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.